Tribunal: STF
Processo: Rcl 73451
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. RE 593.717-RG/MG (Tema 184). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Súmula vinculante 14. Ausência de aderência estrita.  Elementos não incluídos nos autos. Causa de pedir vinculada às hipóteses de cabimento. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra atos do Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Itaituba e do Delegado de Polícia Federal em Santarém que, nos autos do Processo nº 1001232-77.2020.4.01.3908, teriam afrontado a “Tese de Repercussão Geral definida no RE 593.727, rel. min. Cezar Peluso, red. p/ o ac. min. Gilmar Mendes, P, j. 14-5-2015, DJE 175 de 8-9-2015, Tema 184”, bem como à Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que “os autos do Inquérito e a respectiva Ação Penal AUTOS JF-IAB-1001232- 77.2020.4.01.3908-IP já passam dos 04 quatro anos de trâmite, sendo que em 18/04/2024 a denúncia foi recebida. Entretanto, diante da gravidade da realidade havida no curso das investigações, invocou-se que os fatos fossem apurados pela Corregedoria de Polícia Federal”.



    Sustenta que “a integralidade do procedimento instaurado junto à Senhora Corregedora da Polícia Federal, Helena de Rezende Corregedora Geral da PF, situada no Setor Comercial Norte, Quadra 4, Edifício Multibrasil Corporate 70714-903 Brasília/DF coger@pf.gov é essencial para defesa do acusado no curso da Ação Penal e também à defesa, para garantia dos direitos fundamentais das pessoas investigadas. Inclusive a despeito da acusação de emprego de métodos de tortura e outros análogos para obtenção de possíveis ilícitos que, embora reprováveis em sociedade, não autorizam os meios empregados com autorização dos órgãos responsáveis”.



    Aponta que “ao receber a Denúncia sem condicionar o prazo de defesa ao acesso do acusado ao conteúdo instaurado pelo Procedimento Investigativo junto à Corregedoria, o Juízo acaba por corroborar a gravidade dos fatos”.



    Assim, assevera que “há dois flagrantes desrespeitos à autoridade das Decisões desta Corte Constitucional, com violação à Súmula Vinculante 14: primeiramente, pela recusa em permitir ao advogado acesso aos elementos do Procedimento Investigativo que afetam diretamente a defesa; e, em segundo lugar, pelos atos de tortura praticados em desfavor de seu cliente”.



    Aduz que “O que se noticia a este Supremo Tribunal Federal, visando à plena defesa e ao cumprimento da Súmula Vinculante, é que o Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Itaituba/PA e a Corregedora da Polícia Federal, Dra. Helena de Rezende, situada no Setor Comercial Norte, Quadra 4, Edifício Multibrasil Corporate, 70714-903, Brasília/DF (coger@pf.gov), teriam realizado apurações que indicam o uso de métodos de tortura como medida investigativa para a obtenção de provas de supostos atos ilícitos. Tal prática, se confirmada, configuraria uma tentativa de “criminalizar” e distorcer as atividades de mineração sob a supervisão e licenciamento da Agência Nacional de Mineração, o que merece o mais rigoroso escrutínio”.



    Requer, em medida liminar, “a suspensão do prazo para apresentação da defesa, considerando que após a instrução e respectiva fluência, não será possível deduzir matéria de defesa já produzida e omitida ou ocultada e assim prejudicar o acusado, bem como sua defesa nos termos da Súmula Vinculante 14, do STF e da autoridade das decisões emanadas”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para “anular todos os atos praticados desde a operação na propriedade e em desfavor do acusado e tendente a violação de Direitos Humanos e Pacto de San José da Costa Rica, assim como ao Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, bem como violam as condutas na forma elencadas as normas de direito brasileiro desde a Constituição Federal, subscritos no precedente invocado e constante no RE 593.727”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Na espécie, o Reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao RE 593.717-RG/MG (Tema 184).



    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Transcrevo as informações prestadas pelas autoridades reclamadas:



    “Em cumprimento à requisição enviada com o Oficio eletrônico n* 3115/2024, segue a manifestação do Delegado de Policia Federal Gecivaldo Vasconcelos Ferreira:



    Trata-se de RECLAMAÇÃO ajuizada perante ao STF, tendo como reclamantes HEVERTON SOARES OLIVEIRA e H. SOARES OLIVEIRA EIRELI, na qual alegam suposta afronta à Súmula Vinculante n° 14/STF por parte do Juizo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Itaituba e do Delegado de Policia Federal em Santarém, referindo-se na petição expressamente o nome deste subscritor e os autos do Processo n° 1001232-77.2020.4.01.3908, que dizem respeito ao IPL 2020.0040485-DPF/SNM/PA, instaurado em 29/04/2020, por força de Auto de Prisão em Flagrante. Meu primeiro DESPACHO nos autos desse Inquérito foi em 31/05/2021, após redistribuição do feito. Referido procedimento foi relatado em 06/02/2023, com denúncia apresentada pelo MPF em 14/06/2023 (ID 1665542982), recebida pelo Judiciário em 18/04/2024 (ID 2113086680). 



    Na parte atinente a PEDIDOS E REQUERIMENTOS, na qual a defesa cita expressamente no nome deste subscritor consta o seguinte: "A intimação das I. Autoridades Coatoras, o Juizo de Direito Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Itaituba/PA nos autos do processo 1001232-77.2020.4.01.3908 e do DPF Gecivaldo Vasconcelos Ferreira da SR/PF/PA - DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTARÉM — PA, responsável pela Operação para que de imediato disponibilize ao advogado subscritor o acesso a tudo que foi produzido na operação que conduziu, sob pena de lhe ser imputado ainda os crimes de abuso de autoridade". 



    Ocorre que, como antes já mencionado, o IPL em referencia já se encontra relatado, com o encaminhamento ao Judiciário de toda a documentação produzida pela Policia Federal durante a sua instrução, estando o caso na fase de ação penal, e sequer há registros na petição da RECLAMAÇÃO de qualquer negativa de acesso aos autos de procedimento policial atribuível a este signatário, o que me torna parte ilegítima para figurar no polo passivo de tal feito. 



    Ante ao exposto, são estas as informações que tenho a prestar. 



    Certo de ter atendido o quanto requisitado, permanecemos a disposição para outros esclarecimentos.”



    “JUÍZO FEDERAL DA VARA ÚNICA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITAITUBA - PA



    Em atenção à solicitação de informações de Vossa Excelência em relação à Reclamação n° 73.451 (processo referência: 1001232-77.2020.4.01.3908), tenho a informar o que se segue.



    O processo nº 1001232-77.2020.4.01.3908 trata de Inquérito instaurado pela Delegacia da Polícia Federal em Santarém, sob o nº 2020.0040485, conforme DESPACHO N° 0587/2020 (id. 291393861 - Pág. 2/3), a partir da prisão em flagrante de GEFERSON LUIZ RIGON e RUDIMAR ANTONIO RIGON, para apurar a ocorrência da prática, em tese, dos crimes previstos no Art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 e Art. 12 da lei n.º 10.826/2003, Art. 55 da Lei n.º 9.605/1998 e Art. 2º da Lei 8.176/1991. 



    Narra o referido despacho que equipe de Policiais Federais iniciou averiguações após o recebimento de denuncia apócrifa de extração ilícita de ouro, tendo se deparado com garimpo clandestino em operação de nome TABOCAL (7° 17' 02" S 56° 34' 41" W), efetuando a prisão de GEFERSON LUIZ RIGON, que se apresentou como gerente do garimpo onde foi encontrada expressiva quantidade de dinheiro (aproximadamente R$ 21.000,00), diversos aparelhos telefônicos, arma de fogo de calibre permitido e pequenas quantidades de substâncias aparentemente entorpecente (maconha e cocaína), e RUDIMAR ANTONIO RIGON, irmão de GEFERSON LUIZ RIGON, que se apresentou como operador de restroescavadeira e proprietário da arma de fogo de calibre permitido (TH-380). Ambos foram liberados posteriormente em audiência de custódia (id 571147849 - Pág. 89/91). 



    No relatório final do IPL (id. 1484819366 - Pág. 28/84), foram indiciados HEVERTON SOARES OLIVEIRA (Art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991; art. 55, caput, da Lei nº 9.605/1998; art. 40, caput, da Lei nº 9.605/1998; e art. 60 da Lei nº 9.605/1998), GEFERSON LUIZ RIGON (Art. 28 da Lei nº 11.343/2006; art. 12 da Lei nº 10.826/2003; arts. 40 e 55 da Lei nº 9.605/1998; e art. 2º da Lei nº 8.176/1991), SANTANA MARQUES DA SILVA (Art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991; art. 55, caput, da Lei nº 9.605/1998; art. 40, caput, da Lei nº 9.605/1998; e art. 60 da Lei nº 9.605/1998), RUDIMAR ANTONIO RIGON (Art. 28 da Lei nº 11.343/2006; art. 12 da Lei nº 10.826/2003; art. 55 da Lei nº 9.605/1998; e art. 2º da Lei nº 8.176/1991) e H. SOARES OLIVEIRA EIRELI (Art. 55, caput, da Lei nº 9.605/1998; e art. 40, caput, da Lei nº 9.605/1998). 



    Ao final do relatório, a autoridade policial recomendou a juntada dos IPLs n° 2020.0118110 - DPF/SNM/PA (PJe 1000724- 97.2021.4.01.3908) e n° 2021.0034882 - DPF/SNM/PA (Pje 1001414-29.2021.4.01.3908), visto que os elementos coletados em tais autos foram considerados no relatório. 



    O IPL n° 2020.0118110 - DPF/SNM/PA (PJe 1000724- 97.2021.4.01.3908), instaurado para apurar possível/provável existência de outros pontos de extração mineral, foi juntado aos autos no id 1649592989. 



    O IPL n° n° 2021.0034882 foi juntado aos autos nos ids. 1651624974 e 1651624977 e trata de apuração decorrente dos fatos narrados nos autos de Infrações 2KZW7POK ("Destruir 15,19 hectares de floresta objeto de especial preservação – Floresta Amazônia - sem autorização da autoridade competente") e E5XE59MM ("Fazer funcionar atividade potencialmente poluidora - comércio de combustíveis - sem autorização do órgão ambiental competente"), lavrados em 26/04/2021 e 27/04/2021, respectivamente, pelo ICMBio em desfavor de SANTANA MARQUES DA SILVA. 



    Foi apresentada denúncia (id. 1665542982) em desfavor de HEVERTON SOARES OLIVEIRA - 4 (quatro) vezes, em razão do concurso material de crimes, pelos delitos previstos nos artigos 40 c/c 40-A, §1º, 55, da Lei n. 9.605/98 e art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991, todos em concurso material com o crime previsto no artigo 288 do Código Penal; GEFERSON LUIZ RIGON - 2 (duas) vezes, em razão do concurso material de crimes, pelos delitos previstos nos artigos 40 c/c 40-A, §1º, 55, da Lei n. 9.605/98 e art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991, todos em concurso material com o crime previsto no artigo 288 do Código Penal; RUDIMAR ANTONIO RIGON - pelos delitos previstos nos artigos 40 c/c 40-A, §1º, 55, da Lei n. 9.605/98 e art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991, todos em concurso material com o crime previsto no artigo 288 do Código Penal; H. SOARES OLIVEIRA EIRELI 2 (duas) vezes, em razão do concurso material de crimes, pelos delitos previstos nos artigos 40 c/c 40-A, §1º, 55, da Lei n. 9.605/98 e art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991; SANTANA MARQUES DA SILVA pelos delitos previstos nos artigos 40 c/c 40-A, §1º, 55, da Lei n. 9.605/98 e art. 2º, caput, da Lei 8.176/1991, todos em concurso material com o crime previsto no artigo 288 do Código Penal. 



    O reclamante HEVERTON SOARES OLIVEIRA apresentou manifestação (id 1825458649) alegando que a ação policial que apurou a mineração ilegal teria usado de tortura, pelo que requereu o envio de ofício à Corregedoria da Polícia Federal, para encaminhamento dos autos completos de denúncia formulada em desfavor dos agentes. 



    O Ministério Público Federal - MPF se manifestou pela necessidade de apuração da denúncia formulada pelo reclamante e informou ter instaurado internamente notícia de fato criminal, pugnando, porém, pelo recebimento da denúncia (id nº 1835824186). 



    A denúncia foi recebida (id 2113086680) e, na mesma decisão, este Juízo acolheu a manifestação de id 1825458649 e o parecer ministerial, determinando que a secretaria oficiasse à Corregedoria da Polícia Federal encaminhando cópia dos documentos anexados no ID nº 1825446192 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a Corregedoria informasse acerca dos procedimentos instaurados para apurar tais condutas e, caso não tivessem sido instaurados tais procedimentos, que os mesmos fossem instaurados em até 30 (trinta) dias. 



    A Secretaria encaminhou o OFÍCIO Nº107/2024/SECVA à Sra. Corregedora Geral da Polícia Federal (id 2125425907), conforme e-mail de id. 125871966, no dia 07/05/2024, porém, até o momento, não houve resposta. 



    No momento, o processo encontra-se na fase de citação e apresentação de resposta à acusação. 



    Sendo estas as informações para o momento, comunico que este Juízo está à disposição de Vossa Excelência para eventual complementação.”



    Quanto à alegação de afronta ao RE 593.717-RG/MG (Tema 184), este Tribunal fixou a seguinte tese: “O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/1994, art. 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição”.



    Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    É firme o posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49388 AgR, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em vista que, segundo o Juízo reclamado, “o processo encontra-se na fase de citação e apresentação de resposta à acusação”.



    Nessa linha, trago à colação, ainda, as seguintes decisões, cujas justificações adoto como razão de decidir:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 30.479-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 721.001-RG (TEMA 635). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 



    3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 45.958-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “RECLAMAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INVIABILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÕES QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    – O recurso de agravo a que se refere o art. 1.021 do CPC deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. 



    – Mostra-se prematuro o emprego da reclamação quando ainda não esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II), o que se verificará depois de formulado, pela Presidência do Tribunal de origem, o concernente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, impondo-se, no entanto, ao reclamante, na hipótese de o apelo extremo haver sofrido recusa de processamento (juízo negativo de admissibilidade), o cumprimento da exigência de prévio exaurimento das instâncias ordinárias, o que se terá por atendido, unicamente, se já realizado o julgamento do pertinente recurso de agravo interno (CPC, art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º). Precedentes. 



    – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    – A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência. Precedentes.”



    (Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.8.2020)  



    No tocante à alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, limitou-se a assentar que “acolheu a manifestação de id 1825458649 e o parecer ministerial, determinando que a secretaria oficiasse à Corregedoria da Polícia Federal encaminhando cópia dos documentos anexados no ID nº 1825446192 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a Corregedoria informasse acerca dos procedimentos instaurados para apurar tais condutas e, caso não tivessem sido instaurados tais procedimentos, que os mesmos fossem instaurados em até 30 (trinta) dias”, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação. 



    Ressaltado, ainda, pela autoridade reclamada, que “encaminhou o OFÍCIO Nº107/2024/SECVA à Sra. Corregedora Geral da Polícia Federal (id 2125425907), conforme e-mail de id. 125871966, no dia 07/05/2024, porém, até o momento, não houve resposta”.



    Portanto, o ato ora reclamado não coincide com o tema versado nas Súmula Vinculante 14, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão ora reclamada pelo juízo da causa criminal não guardam identidade com o paradigma objetivo, a demonstrar que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 



    Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (destaquei):



    “É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 



    Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 



    Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 



    Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 



    Assim, constada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.



    O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”



    No mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 



    1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 



    2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021)



    Destaco, ainda, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 



    1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 



    2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023)



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Não cabe a esta Suprema Corte analisar a ocorrência, ou não, da alegada tortura sofrida pelo reclamante, sobretudo em sede de reclamação que se alega violada a Súmula Vinculante 14 - instrumento processual cuja causa de pedir deve estar vinculada às hipóteses de cabimento. Desse modo, eventual ilegalidade e/ou ilicitude devem ser postulados perante as instâncias ordinárias, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Tema nº 784 da RG. Ausên